Tribunal: TJDFT
Processo: 0710086-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA AJUIZADA NO FORO DE DOMÍCILIO DO RÉU. REGRA GERAL DE COMPETÊNCIA (ART. 46, CAPUT, DO CPC). COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE ELEIÇÃO CONSTANTE DO CONTRATO DE ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA 3a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA.
1. A ação de despejo c/c cobrança proposta por seguradora subsome-se à regra geral de competência, prevista no art. 46, caput, do CPC, o qual possui a seguinte redação: “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”.
2. Ajuizada a demanda indenizatória no foro de domicílio do réu (onde também se localiza o imóvel), ainda que em detrimento do foro de eleição (circunscrição em que reside o autor), tratando-se de competência relativa, consoante dicção do enunciado sumulado no verbete n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, não poderia o juiz declará-la de ofício.
3. Acrescenta-se ser desinfluente para o deslinde da controvérsia o fato de que, consoante consta na decisão declinatória, existir requerimento da parte autora para o processamento dos autos no ora Juízo Suscitante, porquanto a vontade do autor não pode suplantar a regra do juiz natural, notadamente a norma do art. 59 do CPC, o qual estatui que a distribuição torna prevento juízo. Inclusive, ao exortar a parte requerente a esclarecer o motivo da escolha da Circunscrição de Taguatinga, verifica-se, ainda que por vias transversas, violação ao enunciado de súmula n. 33 do STJ. Em rigor, cabe ao réu, se assim entender conveniente, suscitar a incompetência relativa como questão preliminar de contestação, nos termos do art. 64, caput, do CPC, prorrogando-se a competência se ele não se insurgir quanto ao ponto, à luz do art. 65 do mesmo diploma legal.
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 3a Vara Cível de Taguatinga.